Tribunal: TJBA
Processo: 8079886-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079886-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDWALDO RIBEIRO SALLES FILHO

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, ISMAEL GALVAO DE SANTANA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO. SUSPENSÃO DO REAJUSTE. IMPOSIÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de plano de saúde, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de reajuste de mensalidade superior a 54%, aplicado por operadora de autogestão, sob alegação de abusividade e risco de cancelamento da cobertura assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste aplicado por plano de saúde na modalidade de autogestão, desacompanhado de demonstração atuarial idônea, pode ser considerado abusivo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à suspensão do aumento da mensalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Planos de saúde de autogestão não se submetem, em regra, aos limites de reajuste da ANS, mas essa liberdade não é absoluta e deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dever de informação.

A operadora deve comprovar, de forma clara e acessível, a base atuarial que justifique o reajuste aplicado, sendo seu o ônus probatório quanto à razoabilidade e proporcionalidade do aumento.

A ausência de demonstração atuarial idônea, especialmente diante de aumento expressivo e dissociado de índices inflacionários, caracteriza abusividade e coloca o consumidor em desvantagem excessiva.

A jurisprudência admite o controle judicial de reajustes em planos de autogestão quando não comprovada sua necessidade, autorizando a limitação ou suspensão dos aumentos.

A probabilidade do direito se evidencia pela ausência de justificativa técnica para o reajuste elevado, enquanto o perigo de dano decorre do risco de inadimplência e cancelamento do plano, comprometendo o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A liberdade de reajuste em planos de saúde de autogestão não afasta o controle judicial quanto à abusividade.

A ausência de comprovação atuarial idônea do reajuste implica presunção de abusividade.

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender reajuste de mensalidade quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano à continuidade da cobertura assistencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I; princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ; TJ-BA, AI nº 8006917-10.2025.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8018170-29.2024.8.05.0000; TJ-BA, Apelação nº 8116175-25.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8079886-23.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravante,
EDWALDO RIBEIRO SALLES FILHO
,
e, como Agravada,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.